Tribunal: TJMT
Processo: 1001725-92.2019.8.11.0055
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001725-92.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLENI LURDES DO AMARAL WIEDERKEHR - CPF: 616.376.611-34 (RECORRENTE), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROTESTO E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DE ITCMD – TESE DE DECADÊNCIA – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E AUSÊNCIA DE DANO MORAL E VALOR EXCESSIVO – DÉBITOS DE ITCMD NÃO RECOLHIDOS – CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO CONSTITUÍDO NO PRAZO DECADENCIAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA – PROTESTO INDEVIDO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IRREGULAR – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”.

A inscrição em dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito. A inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas, de modo que a inscrição feita indevidamente por débitos atingidos pela decadência.

É sabido que não havendo pagamento tempestivo, abre-se oportunidade ao lançamento de ofício, aplicando-se, como já mencionado, o disposto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

No caso dos autos, o fato gerador (doação) ocorreu no ano de 2009, de modo que o fisco teria o prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir de 01.01.2010, para efetivar o lançamento, escoando o referido prazo em 31.12.2015. Todavia, conforme comprova a CDA juntada aos autos, verifica-se que o débito tributário foi inscrito apenas em 27.09.2017, ou seja, após escoado o prazo decadencial, tornando a inscrição indevida.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa após vencido por débitos inexistentes, imperioso o reconhecimento do dever de indenizar o contribuinte por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade da Certidão da Dívida Ativa e determinar a baixa do protesto, bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral em razão de inscrição em dívida ativa decorrente de imposto não constituído no prazo decadencial, conforme disposto que cito:

ANTE O EXPOSTO
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
contido na inicial para

A) Declarar a inexigibilidade da Certidão da Dívida Ativa nº 2017475164;

B) O requerido promova a retirada do Protesto no cartório do 1º Oficio de Tangará da Serra em nome de
CLENI LURDES DO AMARAL WIEDERKEHR,
inscrita no CPF nº 616.376.611-34.

C) Condenar o réu ao pagamento a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E; b) e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

d) tornar definitiva a decisãoa de tutela de urgência.

Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o crédito fora regularmente constituído e que a multa fora regularmente aplicada, não havendo indenização por dano moral.

Requereu o “acolhimento das razões recursais para reforma da sentença ora atacada, para julgar improcedente o pedido da parte Recorrida, ou
ad argumentandum tantum
, reduzir o valor dos danos morais arbitrados”.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pedido de declaração de inexistência de débitos que não foram constituídos dentro do prazo decadencial, se tratando de inscrição indevida em dívida ativa, bem como pedido de indenização moral.

Pois bem.

É sabido que em se tratando de responsabilidade civil da Administração Pública por atos de seus prepostos, a mesma é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988, in verbis:

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte (...) §6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Com efeito, analisando os autos e compulsando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, pois o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”.

A inscrição em dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito. A inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas, de modo que a inscrição feita indevidamente por débitos atingidos pela decadência.

É sabido que não havendo pagamento tempestivo, abre-se oportunidade ao lançamento de ofício, aplicando-se, como já mencionado, o disposto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

No caso dos autos, o fato gerador (doação) ocorreu no ano de 2009, de modo que o fisco teria o prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir de 01.01.2010, para efetivar o lançamento, escoando o referido prazo em 31.12.2015. Todavia, conforme comprova a CDA juntada aos autos, verifica-se que o débito tributário foi inscrito apenas em 27.09.2017, ou seja, após escoado o prazo decadencial, tornando a inscrição indevida.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa após vencido por débitos inexistentes, imperioso o reconhecimento do dever de indenizar o contribuinte por dano moral.

No que se refere ao valor da indenização nenhum reparo a fazer, pois foi fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021